Tribunal: TJES
Processo: 5005660-42.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005660-42.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREZZA BACHOUR COSER e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES E MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos Autores para condenar instituição financeira à repetição em dobro de indébito e majorar indenização por danos morais, decorrentes de fraude em operações com cartão.

2. Os Embargantes alegam omissão no julgado quanto à subsistência e aos parâmetros de apuração das
astreintes
e da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, CPC) aplicadas na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que não ratifica expressamente penalidades processuais anteriormente aplicadas, bem como se é necessária a fixação de parâmetros de apuração das sanções em sede de julgamento de mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste omissão quando o acórdão mantém a sentença de mérito que confirmou a tutela de urgência, uma vez que as
astreintes
possuem natureza coercitiva e sua exigibilidade decorre automaticamente do descumprimento da ordem judicial, dispensando ratificação específica.

5. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez aplicada e não reformada em grau recursal, preserva sua eficácia sancionatória, sendo a fase de liquidação ou cumprimento de sentença o momento adequado para a aferição de seus marcos temporais e quantificação.

6. O inconformismo da parte que busca o detalhamento de comandos executivos, sem a demonstração de contradição, obscuridade ou erro material, configura pretensão de rediscussão incabível na via dos aclaratórios (art. 1.022, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005660-42.2025.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

EMBARGANTES : ANDREZZA BACHOUR COSER E

EVANDRO LUIZ COSER

ADVOGADO : ZAHIR MARRA JORGE

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDREZZA BACHOUR COSER

e
EVANDRO LUIZ COSER
, em face do acórdão de relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que negou provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e deu parcial provimento ao recurso interposto pelos ora Embargantes “
a fim de condenar a instituição financeira à repetição em dobro dos valores efetivamente debitados após a tutela de urgência e não estornados, a serem apurados em liquidação, com correção monetária e juros nos moldes da sentença, e majorar o dano moral em favor do segundo autor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

Nas razões do recurso complementar, a Embargante alegou a existência de omissão no acórdão quanto aos pedidos recursais relativos (i) às
astreintes
aplicadas e majoradas no curso do processo; e (ii) à multa do art. 77, §2º, CPC.

Pretendem, em síntese, que o julgado declare a subsistência dessas penalidades, com parâmetros objetivos para apuração e recolhimento.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que o acórdão embargado não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

Inicialmente porque as astreintes possuem natureza coercitiva e têm como fato gerador o próprio descumprimento da ordem judicial (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.)

Consta dos autos que a tutela de urgência foi confirmada por ocasião da sentença, de modo que, persistindo o descumprimento, a multa incide como consequência automática do não atendimento à determinação judicial.

A exigibilidade, portanto, não depende de “ratificação” pelo acórdão, mas do comportamento processual da parte obrigada, devendo eventual quantificação, limites e apuração do período de incidência serem tratados na fase própria de liquidação e cumprimento de sentença.

Do mesmo modo, no que toca à multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2º, CPC), trata-se de sanção processual autônoma, vinculada à violação de deveres processuais e à resistência indevida à efetivação das decisões.

Uma vez efetivamente aplicada por decisão própria e não afastada/reformada no julgamento subsequente, a sua exigibilidade decorre do próprio pronunciamento sancionatório, sendo descabido exigir que o acórdão embargado “confirme” sua subsistência apenas para reforço executivo.

Assim, as alegadas omissões não se verificam, pois o que se pretende é, em verdade, o detalhamento de comandos executivos, sem demonstração de contradição interna, obscuridade, erro material ou efetiva ausência de enfrentamento de ponto essencial ao deslinde da controvérsia. Ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, descabe a integração pretendida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.